Tribunal: STF
Processo: Rcl 95186
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA PELO STJ EM SEDE DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO RE Nº 855.178/SE (TEMA RG Nº 793). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por M.P.A., em desfavor de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência nº 216.259/RS, pelo qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema RG nº 793).

2. Conforme consta dos autos, a ação, na origem, cuida de obrigação de fazer pela qual “a parte autora, diagnosticada com Transtorno de Espectro Autista (CID10 F84.0), objetiva a realização de tratamento multidisciplinar”. Segundo o ente reclamante “a questão chegou ao Superior Tribunal de Justiça pela via do de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Federal do Segundo Núcleo de Justiça 4.0 de Porto Alegre – SJ/RS e o Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude de Porto Alegre – RS, nos autos de ação proposta inicialmente contra o Município de Porto Alegre”.

3. Informa que o ato reclamado chancelou o entendimento do Juízo Federal, no sentido de afastar o interesse da União no feito, sob o fundamento de que a especificidade do tratamento pleiteado e o fato de ele não estar incorporado à rede pública de saúde não seriam razões suficientes para atrair o interesse da União e a competência para a Justiça Federal.

5. Alega que, com esse entendimento, “o Superior Tribunal de Justiça, na esteira do Juízo Federal de Primeiro Grau, AFRONTA a jurisprudência Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser necessária a participação da União em nas demandas relativas aos tratamentos postulados no presente feito”. 

6. Pondera que, “se quem deverá arcar com o financiamento da obrigação de fornecer o tratamento, segundo as normas do SUS, não estiver no processo, a eventual determinação de que assuma sua responsabilidade dependerá da respectiva inclusão na relação processual, já que não se pode direcionar a qualquer pessoa física ou jurídica, de forma direta, o cumprimento de uma decisão judicial de mérito, sem permitir que venha ao processo, garantindo-lhe o contraditório”.

7. Sustenta, em síntese, que “a exclusão da União e a fixação da competência na Justiça Estadual representam, na prática, uma negativa de cumprimento à tese firmada no Tema 793/STF, que não se limita a reafirmar a solidariedade, mas impõe a análise criteriosa da responsabilidade de cada ente segundo a arquitetura do SUS”.

8. Requer a concessão de medida liminar “para manter a União no polo passivo da demanda, a ser processada perante a Justiça Federal”. No mérito, busca “a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, como forma de garantir a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, no RE 855.178/ SE, declarando a legitimidade passiva da União e, por consequência, determinando a tramitação do processo originário perante Justiça Federal”. 

É o relatório.
 
Decido.

9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

12. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

13. No caso em tela, alega-se que o Tribunal reclamado, ao fixar a competência da Justiça estadual, no âmbito do Conflito de Competência nº 216.259/RS, teria corroborado com a exclusão da União do polo passivo na demanda originária, violando decisão do Supremo Tribunal Federal exarada no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, leading case do Tema RG nº 793, cujo julgado foi assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”
(RE nº 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2025, p. 16/03/2015).

14. Conforme relatado, na espécie, a decisão reclamada foi proferida no âmbito de conflito de competência instaurado entre o  Juízo Federal do Segundo Núcleo de Justiça 4.0 de Porto Alegre — SJ/RS, como suscitante, e o Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude de Porto Alegre/RS, como suscitado, nos autos de ação envolvendo direito à saúde, com pleito autoral de condenação do réu — Município de Porto Alegre/RS — em obrigação de fazer, consistente na “realização de tratamento multidisciplinar”.

15. Ao apreciar o incidente, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a competência da Justiça estadual para o julgamento da demanda subjacente. Contra essa decisão, o reclamante interpôs agravo interno, cujo julgado — ato ora reclamado — foi assim ementado (e-doc. 2, p. 1-2; destaque acrescidos):

”PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. ENUNCIADO N. 182/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. MATÉRIA INADEQUADA À VIA DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 150, 224 E 254/STJ. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 
1. Agravo interno do Município de Porto Alegre que visa discutir a legitimidade da União para responder à demanda almejando tratamento pela metodologia ABA para criança com TEA. 
2. Recurso não conhecido por deixar de atacar os fundamentos do decisum a respeito da incidência das Súmulas n. 150, 224 e 254/STJ no caso concreto. Pretensão de discutir a matéria subjacente sobre a legitimidade da União, diretamente, sem menção aos citados enunciados e ao indevido uso do conflito de competência como sucedâneo recursal.
3. Agravo interno não conhecido.”

16. Colaciono, por elucidativos, os seguintes trechos do voto proferido pelo Relator dos autos no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 2, p. 2-3; destaques acrescidos):

“O recurso centra-se na demonstração de que o Tema n. 793/STF confirmaria a legitimidade passiva da União para responder à demanda. Nessa linha, a competência da Justiça Federal deveria ser confirmada, conforme decisum monocrático proferido no RE juntado com as razões.
Não obstante, o decisório atacado baseou-se na compreensão sumulada da jurisprudência do STJ, no sentido de que o conflito de competência não é apropriado para debater a legitimidade passiva da União, segundo a decisão proferida pelo Juízo federal.
(...)
	Nas alegações do recurso do ente municipal não há qualquer debate sobre o afastamento das referidas súmulas. Some-se a isso a ressalva feita na decisão de que os litigantes podem discutir a legitimidade da União segundo as teses vinculantes do STF, mas pela via apropriada, ao que não equivale o incidente em apreciação, nem mesmo no âmbito do agravo interno.
Então, o decisum singular afasta, processualmente, a discussão subjacente trazida pela parte insurgente, de modo que a legitimidade passiva nem sequer chegou a ser enfrentada diretamente. O Município pretende adentrar na apreciação da pertinência subjetiva da União para responder à demanda sem apresentar argumentos específicos sobre a superação das Súmulas n. 150, 224 e 254/STJ.
De acordo com o art. 1.021, § 1º, do CPC, constitui ônus da parte recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório combatido, isto é, deve deixar evidente o desacerto do decisório, com a consequente desconstituição das razões de decidir adotadas no julgamento singular.”

17. Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que a decisão monocrática mantida pelo acórdão impugnado, que declarou a competência da Justiça estadual para o processo e julgamento do feito na origem, fundamentou-se nas seguintes razões (destaques acrescidos):

“Este conflito não é regido pelo Tema 1.234/STF, pois versa sobre a realização de tratamentos multidisciplinares no âmbito do SUS. Por outro lado, o Tema 793/STF, aplicável ao caso, não estabeleceu litisconsórcio necessário entre os entes federados. A aludida tese foi fixada da seguinte forma:
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
Abre-se a possibilidade de direcionar o cumprimento da tutela jurisdicional, mas isso não significa que o Juízo estadual tenha a palavra final sobre a legitimidade da União para assim afastar os Verbetes 150 e 254/STJ.
Nessa linha, o ressarcimento ou custeio, eventualmente cabível à União, pode ser feito na via administrativa, sem a obrigatoriedade de ela figurar como ré com o consequente deslocamento da tramitação do feito para a Justiça Federal. A propósito: CC 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 18/4/2023.
Este Tribunal tem decidido, reiteradamente, que as Súmulas 150, 224 e 254 /STJ continuam sendo aplicáveis em matéria de competência discutindo tratamento cirúrgico de alta complexidade no âmbito do SUS, lógica extensível para o caso em apreço, no qual se postula tratamento multidisciplinar para criança com TEA.
Assim, se o Juízo federal exclui a União do feito, a demanda deve ser processada perante a Justiça estadual. A decisão que reconhece a ilegitimidade do ente federal deve ser impugnada na via recursal, se for o caso. Isso porque a exclusão não pode ser revertida neste incidente, por não configurar sucedâneo de recursos ao STJ.” 

18. Nesse cenário, revela-se patente a ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma vinculante suscitado. Observa-se que o Tribunal reclamado limitou-se a analisar aspectos relativos à competência do órgão julgador, não perquirindo sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda originária, justamente porque o conflito de competência não é a via processual adequada para tal desiderato. 

19. Com efeito, enquanto o Tema RG nº 793 cuidou de definir a quem incumbe o dever de prestar saúde, a decisão reclamada cuidou de resolver qual o juízo competente para julgar a causa após a exclusão de um dos litisconsortes. O Superior Tribunal de Justiça conheceu do conflito e declarou competente o Juízo de Direito estadual para processar e julgar ação de obrigação de fazer, assentando que, em atenção ao disposto nas Súmulas nº 150, nº 224 e nº 254 do STJ, deve-se prestigiar o entendimento do Juízo federal, que afastou expressamente o interesse da União na presente demanda. 
 
20. Verifica-se, portanto, a ausência de estrita aderência entre as decisões confrontadas, razão pela qual não há falar em descumprimento de qualquer dos comandos fixados no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral), o qual se mostra totalmente inaplicável ao caso.

21. Acerca da inviabilidade da reclamação em casos como o presente, que se ressentem da estrita aderência, cito:

“Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS.
1. Não guarda relação de estrita aderência com as ADIs 1.127 e 1.539, decisão que trata sobre o cabimento dos embargos de declaração interpostos no âmbito dos Juizados Especiais sem a assistência de advogado.
2. A reclamação não se presta à mera análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo, sob pena de desnaturar-se a via em substitutiva de recurso. 
3. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 26.346-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/05/2017, p. 16/05/2017; grifos acrescidos).

22. No mesmo sentido: Rcl nº 49.352-AgR/SC (Rel. Min. Rosa Weber, j. 04/11/2021, p. 11/11/2021); Rcl nº 25.839-AgR/SP (Rel. Min. Rosa Weber, j. 07/11/2017, p. 22/11/2017); e Rcl nº 47.932-AgR/ES (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04/10/2021, p. 11/10/2021).

23. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator